Tribunal: TJES
Processo: 5018673-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018673-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON AGRIZZI

AGRAVADO: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Edson Agrizzi contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento. O agravante alega que o indeferimento da justiça gratuita se deu em decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sustentando, por isso, a adequação do agravo de instrumento ou, alternativamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida nos embargos de declaração que mantiveram capítulo de sentença relativo ao indeferimento da gratuidade da justiça e, em caso negativo, se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para conhecer o agravo como apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada pelo agravo de instrumento possui natureza sentencial, por se tratar de julgamento de embargos de declaração opostos contra sentença que extinguiu o processo, mantendo capítulo referente ao indeferimento da gratuidade de justiça, o que atrai a incidência do art. 1.009 do CPC.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a hipótese dos autos não se enquadra nas situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, pois se refere a questão apreciada em sede de sentença, cabendo, portanto, apelação.

O equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2021).

A jurisprudência do TJES reitera que a insurgência contra decisão que mantém capítulo sentencial deve ser deduzida por meio de apelação, sendo incabível o agravo de instrumento nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga embargos de declaração contra sentença mantém, em regra, a natureza jurídica da decisão embargada, sendo impugnável por apelação.

Não cabe agravo de instrumento contra capítulo da sentença que indefere gratuidade de justiça, por não estar entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2021; TJES, AI n° 5005470-93.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19/10/2021; TJES, AI n° 5008838-08.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018673-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON AGRIZZI

AGRAVADO: COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDSON AGRIZZI
em razão da decisão monocrática de id. 11436645, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões (id. 12500345) sustenta o agravante, em síntese, que o indeferimento da justiça gratuita não ocorreu na sentença que extinguiu o feito, mas sim em decisão interlocutória posterior, que apreciou os embargos de declaração, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, requer seja admitido o agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado na decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

O agravante sustenta o cabimento do recurso no disposto no art. 1.015 do CPC, mas o caso dos autos não se amolda a dito permissivo legal.

Sob tal enfoque, o provimento recorrido, na atual sistemática processual, não se enquadra entre as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento expressamente previstas no dispositivo supracitado.

Isso porque a irresignação do
recorrente
se dá em razão
da decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando-o ao pagamento das despesas processuais.

Evidente, portanto, que o agravante se insurge contra
capítulo da sentença
, de modo que deveria ter interposto recurso de apelação, consoante preconiza o art. 1.009 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

A decisão que julga os embargos de declaração mantém, em regra, a natureza jurídica da decisão embargada, em razão do caráter integrativo dos aclaratórios. Opostos em face de um ato sentencial, eles serão decididos por nova sentença, o que torna cabível a interposição do recurso de apelação.

Assim, conclui-se que a interposição de agravo de instrumento na hipótese sob exame configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Colaciono, por oportuno, as seguintes orientações jurisprudenciais:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tania Mara Leal Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (id 1706627) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de Luis Carlos Vieira Júnior, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a desistente ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (id 1706624), a recorrente sustenta que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que a sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Neste particular, argumenta que não possui condições de arcar com as custas, pois é pensionista do INSS, auferindo renda bruta mensal de R$ 3.363,45 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Assim, com amparo em tais argumentos, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, já adianto que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, sendo três as razões que levam a tal conclusão, a saber: (i) não cabimento; (ii) manifesta intempestividade; (iii) falta de interesse processual. Explico.
No feito de origem, a magistrada a quo homologou o pedido de desistência formulado pela requerente, ora agravante, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15, condenando-a ao pagamento das custas processuais. Em face da sentença, a parte peticionou requerendo a reconsideração quanto ao capítulo decisório referente ao pagamento das custas,

ocasião em que afirmou ser hipossuficiente financeiramente, não obstante o anterior pedido de concessão de gratuidade de justiça tenha sido indeferido. Neste contexto, a Instância Primeva, ao apreciar o pedido de reconsideração da sentença – frisa-se à exaustão –, não exerceu juízo de retratação, mantendo o capítulo decisório que condenou a autora ao pagamento das custas processuais. Ora, tem-se por evidente, portanto, que a agravante aqui se insurge contra capítulo da sentença, de sorte que deveria ter interposto recurso de apelação, consoante preconiza o art. 1.009 do Diploma Processual Civil.
Com efeito, sendo certo que da sentença cabe apelação, conclui-se que a interposição de agravo de instrumento, in casu, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da ausência de dúvida objetiva (AgInt no AREsp 1847057/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). É certo, pois, que o presente agravo não se mostra cabível. (TJES; AI n° 5005470-93.2021.8.08.0000. Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 19/10/2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR ESSA VIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente se insurge contra pronunciamento que manteve a sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes (CPC, art. 90), que ocorreu em sentença homologatória da desistência do feito, sobre a qual não houve a interposição do competente recurso.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI n° 5008838-08.2024.8.08.0000. Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/11/2024).

Assim, tem-se que o
pronunciamento judicial em questão não é suscetível de impugnação pela via eleita,

de modo que o recurso de agravo de instrumento não pode ser admitido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)